Tribunal: TCU
Processo: 015.031/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessões de pensões militares do Comando do Exército, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegais os atos de concessão de pensões militares instituídas por Waldomiro Felix Teixeira (peça 2), em favor de Maria Ephigenia Barbosa Teixeira, e por José Borges da Silva (peça 3), em favor de Maria de Fatima Borges de Carvalho, recusando o registro, uma vez que os proventos das respectivas reformas tiveram por referência dois postos acima daquele que os militares ostentavam na atividade, irregularidade que impacta os proventos das pensões calculadas; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelas interessadas, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Comando do Exército, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor deste Acórdão à Sra. Maria Ephigenia Barbosa Teixeira e à Sra. Maria de Fatima Borges de Carvalho, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da data de ciência pelas interessadas, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004; 9.3.3. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU, novos atos de concessão das aludidas pensões militares indicadas no item 9.1 deste Acórdão, escoimados das ilegalidades indicadas nesta deliberação, para serem submetidos à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do Regimento Interno do TCU e da IN/TCU 78/2018, procedendo a regularização dos postos/graduações que servem de base para o cálculo dos proventos das reformas militares do Sr. Waldomiro Felix Teixeira e do Sr. José Borges da Silva; 9.4. enviar cópia do presente Acórdão ao Ministério da Defesa e ao Comando do Exército, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.5. determinar à Sefip que monitore o cumprimento das medidas acima e adote as demais providências pertinentes.